Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por MARILZA TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA e ILVONEY JOSÉ DA SILVA LIMA, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I (ID 30525969 e ID 30721770), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.